Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-35.2018.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO DE TED DIRECIONADO À CONTA BANCÁRIA EM NOME DA PARTE RECORRENTE. CONTRATO PARTICULAR FIRMADO POR ANALFABETO. TESTEMUNHAS INSTRUMENTAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO POR PROCURADOR. CONTRATO NULO. RECORRENTE BENEFICIADA PELO DEPÓSITO DE NUMERÁRIO EM SUA CONTA. PRINCÍPIOS DE DIREITO NATURAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NECESSIDADE DE RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Escopo recursal é a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
3. Contrato firmado por analfabeto, com aposição de digital, sem assinatura “a rogo” de procurador. Contrato nulo. No caso, o banco recorrido juntou aos autos comprovante de TED, direcionado à conta bancária em nome da parte recorrente, não havendo negativa quanto ao recebimento depósito em sua conta, restando caracterizado o benefício econômico.
4. Ausência de assinatura a rogo. Comprovação do contrato, com aposição de digital do recorrido e 02 (duas) testemunhas.
5. Vício que atinge o contrato. Recorrente beneficiada por depósito de valor em sua conta - fato incontroverso. Necessidade de retorno ao status quo ante.
6. Falha na prestação do serviço, que não induz a dano moral. Recorrente beneficiada.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para: a) determinar a devolução dos valores descontados em folha pelo banco recorrido a recorrente, devidamente corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m., da data de cada desconto, devendo haver a compensação com o valor depositado pelo banco na conta da recorrente, via TED’s, devidamente corrigidos, na forma exposta na alínea anterior.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA GERACINA CARVALHO COSTA - CPF: 513.966.701-06 (RECORRENTE), ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECORRIDO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020